Tribunal: TJDFT
Processo: 0718937-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. AÇÃO ANTERIORMENTE APRECIADA EM DENUNCIAÇÃO DA LIDE PROMOVIDA PELO AUTOR EM FACE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REDISCUSSÃO DO PROCESSO.
1. A presente ação de obrigação de fazer de transferência de veículo ajuizada já foi decidida em prévia denunciação da lide com as mesmas partes, pedido e causa de pedir.
2. Diante da incidência da coisa julgada, não é possível a rediscussão da matéria, ainda que com novo documento.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas em razão da gratuidade de justiça deferida. Diante da ausência de citação e de contrarrazões, não há condenação em honorários advocatícios.